Tribunal: TJMT
Processo: 1036373-72.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036373-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOREIRA E ALVES LTDA - CNPJ: 17.726.749/0001-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), REGINALDO APARECIDO MOREIRA - CPF: 796.995.021-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – OS TRÊS ENCARGOS, JUNTOS, EM CASO DE MORA, CORRESPONDEM À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REsp Nº 834.968/RS – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÕES –. SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora;e multa contratual (REsp nº 834.968/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de nº 1036373-72.2021.8.11.0041, movida por REGINALDO APARECIDO MOREIRA e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos encargos moratórios em cumulação à comissão de permanência. Em razão da sucumbência, condenou a parte demandada, ora apelante, ao ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. (Id. 150145837).

Em suas razões, de Id. 150145839, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sustenta que não há incidência da comissão de permanência sobre o contrato, tampouco cumulação dos juros remuneratórios com os demais encargos de mora. Esclarece que sobre o saldo vencido antecipadamente, incidiram apenas os encargos moratórios (juros de mora, multa e correção monetária), sendo excluídos os juros remuneratórios.

Consigna que a sua sucumbência foi mínima, tendo em conta o acolhimento de um único da parte adversa que determinou a exclusão dos juros remuneratórios, comissão de permanência cumulada com encargos de mora, e sequer houve a incidência de tais encargos na memória de cálculo.

Defende a aplicação das disposições do art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que caberia ao responder pela integralidade das despesas e honorários.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial ou a redução dos honorários para o mínimo legal de 10%.

Em contrarrazões, de Id. 150145844, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da aplicação do CDC.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras .

Tal circunstância não implica, porém, por si só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes.

O mesmo se diga da inversão do ônus da prova que, embora cabível nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da pretensão inicial.

Destarte, mostra-se cabível, em tese, a revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais, sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Como é cediço, a comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução nº 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Em julgamento da matéria em sede de Recursos Repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 294 E 296 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Vencido o empréstimo bancário, o mutuário permanece vinculado a obrigação de remunerar o capital emprestado mediante os juros contratados, salvo se a respectiva taxa de mercado for menor, respondendo ainda pelos juros de mora e, quando ajustada, pela multa, que não pode exceder de dois por cento se o negócio for posterior ao Código de Defesa do Consumidor; na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo inadimplemento. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp. nº 834.968)

E, por corresponder ao somatório das aludidas três parcelas, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 472, de modo a vedar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, com a remuneração do mesmo capital por duas vezes:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Como regra, portanto, sempre que convencionada cláusula de comissão de permanência, deve o juiz verificar, diante dos termos em que pactuada, se estão respeitados os limites definidos pela jurisprudência deste Tribunal, bem expostos no REsp. nº 834.968. Se estão respeitados aqueles limites, prevalece a cláusula na sua inteireza; se houver excessos, deve o juiz decotá-los em observância à orientação contida naquele aresto, preservando, tanto quanto possível, a vontade que as partes expressaram ao pactuar os encargos de inadimplemento, em homenagem ao princípio da conservação dos atos jurídicos. A decretação da nulidade da cláusula será, então, medida excepcional, somente adotada se possível o seu aproveitamento.

Dito isso, restou consagrado que os Bancos poderão cobrar, desde que pactuada, comissão de permanência (limitada à taxa de juros remuneratórios do contrato), somado aos juros moratórios de 12% ao ano e à multa moratória (esta limitada a 2% quando versar relação de consumo).

No caso dos autos, o contrato prevê, para a fase de inadimplência, a cobrança da taxa remuneratória prevista na cédula, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% (Cláusula 4.1, b - Id.150145820 - pg. 06).

Assim, não há razão para decretar a nulidade de cláusula que está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à qual as partes aderiram livremente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023